Tribunal: CARF
Processo: 10875.902954/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902954/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.175 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
SEW-EURODRIVE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/04/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA
A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em
regra, no momento
da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-
se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já
oportunamente apresentadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 23/04/2003
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
da relatora de conversão do julgamento em diligência. Vencidas as conselheiras Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa. Em relação ao mérito, acordam
por unanimidade de votos em negar provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Carlos
Alberto da Silva Esteves e Larissa Nunes Girard votaram pelas conclusões. Designado para
redigir o voto vencedor quanto à rejeição da proposta de diligência o conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902954/2008-89
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.175 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator Designado (Voto Vencedor)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves
e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 105 dos autos:
Trata-se de Declaração de Compensação — DCOMP, com base em suposto
crédito de Contribuição para o PIS oriundo de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não homologação
da compensação, fundamentando:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (..)
diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho, a interessada postou sua manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese e fundamentalmente, que:
a) na competência em questão, recolheu erroneamente a maior a contribuição
social;
b) errou novamente, ao transmitir a DCTF original, fazendo constar o valor do
débito na forma como havia recolhido o DARF, ou seja a maior;
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.175 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

C) transmitiu DACON original com a correta informação dos débitos por ela
apurados;
d) após tomar ciência do Despacho Decisório que não homologou a
compensação, transmitiu a DCTF Retificadora para indicar o débito correto que
deveria ter sido informado na DCTF anterior, conforme sua apuração;
e) retificou o DACON também após o Despacho Decisório para indicar o valor
do débito corrigido.
Requer, ao final, o provimento integral da manifestação de inconformidade, e a
homologação da compensação a ele vinculada.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade, ata de reunião dos
sócios da empresa, procuração pública, documento de identificação da procuradora, DARF com
protocolo de pagamento, recibo de entrega do DACON retificadora e original, recibo de entrega
da DCTF retificadora e original, despacho decisório, PER/DCOMP, demonstrativo analítico de
compensação e AR (fls. 4/102).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 104/107):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 23/04/2003
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
DCTF
RETIFICADORA
POSTERIOR À CIÊNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
Modificações efetuadas na DCTF após a ciência do Despacho Decisório Eletrônico,
desacompanhadas dos elementos de prova do erro alegado não têm o condão de tornar
a DCTF original irregular.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 13/10/2010 (vide AR à fl.
111 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 12/11/2010, Recurso Voluntário (fls.
112/125).
Em seu recurso, o contribuinte alegou que a sua compensação não teria sido
homologada pela ausência de retificação da DCTF e do DACON referentes ao primeiro trimestre
de 2003. Afirmou que retificou tais documentos e se insurgiu contra o acórdão recorrido sob os
fundamentos de que: i) tributou indevidamente as receitas decorrentes da venda de redutores de
velocidade à alíquota de 1,65%, quando a alíquota correta seria zero; ii) teria retificado a DCTF
e a DACON para sanar o mencionado equívoco; iii) a legitimidade dos créditos poderia ser
confirmada pela análise dos documentos fornecidos pelo contribuinte à Receita Federal e
constantes de seu banco de dados.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.175 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

Destacou que a decisão recorrida teria desconsiderado tais declarações
retificadoras sob fundamento de que teriam sido apresentadas a destempo. Acerca disto,
argumentou que a Administração deve observar o princípio da verdade material, e que a Receita
Federal do Brasil-RFB tinha acesso a todos os dados necessários para verificar a veracidade das
informações prestadas na DCTF e no DACON retificadores. Alegou que as novas informações
apresentadas somente poderiam ter sido afastadas pelo Fisco caso tivesse sido comprovada a
inexatidão de tais informações. O suposto débito decorreria, então, de um mero erro formal no
preenchimento da DCTF.
Afirmou ter acostado, com o recurso, planilhas e CD-roms que ratificariam a
legitimidade dos seus créditos e reforçou que tais informações sempre estiveram à disposição da
RFB em seu banco de dados e requereu, ao fim, a total homologação da compensação declarada.
Protestou pela sustentação oral do recurso com a intimação dos advogados indicados.
Juntou, com o recurso, a 45a alteração do seu contrato social, ata de reunião dos
sócios, cartão de CNPJ, procuração pública, cópia do cartão da OAB dos procuradores, cópia da
intimação do acórdão, cópia do próprio acórdão, DARF’s, documentos dos correios
demonstrando a postagem de objeto, recibo de entrega da DCTF retificadora e DCTF original,
recibo de entrega do DACON retificador e original, planilha de cálculo do PIS – 2003, relação
de faturamento de redutores e cópia da capa de um CD-ROM (fls. 125/203).
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que a não homologação das compensações
declaradas deu-se em razão da verificação de que o pagamento apontado como origem do direito
creditório aproveitado estava inteiramente alocado a débito confessado pelo contribuinte. Após
tomar ciência do despacho decisório, o contribuinte promoveu a retificação da sua DCTF e da
sua DACON, tendo apresentado manifestação de inconformidade em que informa sobre o
equívoco incorrido e anexa aos autos as referidas declarações retificadoras.
A DRJ, por seu turno, entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Recorrente, sob o fundamento de que este não teria anexado
aos autos documentação suficiente à comprovação do direito creditório pleiteado. Isso porque,
embora tenha retificado a DCTF e a DACON, não teria anexado autos autos documentação
complementar necessária à confirmação do equívoco alegado, tal qual a DIPJ e os livros
contábeis da empresa.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.175 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

Entendo que não merece reparo a decisão recorrida à época em que proferida. Isso
porque, de fato, o Recorrente limitou-se a anexar à sua manifestação de inconformidade a sua
DCTF e DACON retificadoras, não tendo anexado nenhum documento contábil/fiscal adicional
para comprovar o que alega.
Ocorre que, ciente das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito na
instância a quo, o Recorrente trouxe aos autos, por meio do seu Recurso Voluntário, os seguintes
documentos: (i) planilha com o cálculo do PIS - 2003 (fls. 198/199); (ii) relação de faturamento
de redutores - março/2003 (fls. 200/202), e um CD-ROM (203 em que consta a capa deste CD-
ROM).
Entendo que a juntada de tais documentos nesta oportunidade encontra respaldo
na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, visto que se destina a contrapor
as razões do indeferimento procedido pela DRJ. Ademais, visam tão somente complementar a
argumentação e documentação já trazida aos autos desde a sua manifestação de inconformidade
(DCTF e DACON retificadoras), não representando nova tese de defesa. Logo, entendo que não
há que se falar em preclusão neste caso concreto, devendo tais elementos probatórios serem
conhecidos por este Colegiado para fins de julgamento.
Porém, de uma análise preliminar dos documentos anexados aos autos, não é
possível confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado. Isso porque, as planilhas
elaboradas pelo Recorrente e anexadas às fls. 198/202, por si só, não possuem força probante,
devendo estar acompanhadas dos respectivos registros contábeis. Por outro lado, consoante
acima relatado, consta dos autos a juntada de um CD-ROM. Acontece que fora digitalizada tão
somente a capa deste documento, não se tendo acesso ao seu conteúdo.
Nesse contexto, tendo em vista que não se sabe o conteúdo de dito documento,
não há como se confirmar se as informações ali postas possuiriam o condão de comprovar o
direito creditório pleiteado pelo Recorrente.
Portanto, com fulcro nas razões supra expendidas, entendo que a presente
demanda não se encontra suficientemente instruída, razão pela qual voto no sentido de converter
este julgamento em diligência, para que os autos sejam remetidos à unidade de origem para que
esta: (i) providencie a juntada aos autos da integralidade do conteúdo constante do CD-ROM
constante de fl. 203 dos autos; (ii) analise se as retificações constantes da DCTF e da DACON
retificadoras estão de acordo com a escrita fiscal da Recorrente; (iii) manifeste-se sobre a certeza
e liquidez do direito creditório pleiteado.
Acaso não seja este o entendimento da maioria dos Conselheiros que compõem
este Colegiado, ou seja, na hipótese de restar superada a proposta de diligência ora apresentada,
voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, visto que não se foi possível
confirmar a certeza e liquidez do direito creditório reclamado.
Nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao deferimento do
pedido de compensação apresentado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.175 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse contexto, não tendo sido possível se confirmar a certeza e liquidez do
direito creditório pretendido, há de ser rejeitada a pretensão recursal.
Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando que os autos sejam remetidos à unidade de origem para
que esta: (i) providencie a juntada aos autos da integralidade do conteúdo constante do CD-ROM
constante de fl. 203 dos autos; (ii) analise se as retificações constantes da DCTF e da DACON
retificadoras estão de acordo com a escrita fiscal da Recorrente; (iii) apresente parecer
conclusivo em que se manifeste sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Acaso
entenda necessário, a fiscalização poderá requerer ao contribuinte a juntada de documentos
adicionais. Após a realização da diligência, o contribuinte deverá ser intimado para se manifestar
quanto ao seu resultado, retornando em seguida os autos a este Colegiado, para que se dê
continuidade ao julgamento desta contenda.
Contudo, considerando que findei vencida quanto à proposta de diligência acima
descrita, diante da necessidade de adentrar no mérito da presente contenda, voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário interposto, diante da impossibilidade de confirmação
quanto à certeza e liquidez do direito creditório em discussão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.175 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator
Em que pese o voto proferido pela eminente Relatora, data venia, divirjo quanto a
necessidade, possibilidade e conveniência de realização de diligência no caso sob análise.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.175 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

.........................................................................................................
Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.175 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar uma
força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais, estaria-
se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada pelo
intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em hipótese
alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.175 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a fazer
alegações sobre seu suposto crédito e a juntar cópias da DCTF retificadora, da Dacon
retificadora, do Darf e do Despacho Decisório. Assim procedendo, a contribuinte não
demonstrou de forma robusta a existência do crédito e a justeza de sua pretensão. Em realidade,
considerando-se a natureza dos documentos apresentados, estes não se caracterizam como prova,
logo, há que se reconhecer que nenhum conjunto probatório foi anexado à Manifestação de
Inconformidade.
Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou material algum que se
constituísse em um conjunto probatório.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório
desenvolvido ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em vista que
estas só poderiam ser validamente consideradas, caso reforçassem um conjunto probatório
mínimo já presente nos autos. Fato que, como largamente demonstrado, não ocorre neste
processo. Dessa forma, tal direito encontra-se fulminado pela preclusão, conforme o disposto no
§ 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Assim sendo, não tomo conhecimento dos novos documentos apresentados.
E, portanto, rejeito a proposta de diligência formulada pela relatora.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital